Tribunal: TJBA
Processo: 8069532-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069532-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROMARIO GAMA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, apontando como autoridade coatora a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA/BA
. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13 de setembro de 2025, sob a suspeita da prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e arts. 140 e 147 do Código Penal. A defesa alega excesso de prazo pela não apresentação de denúncia no prazo de 30 dias e ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia consiste em verificar: (i) se há excesso de prazo na formação da culpa pela ausência de oferecimento da denúncia; e (ii) se a prisão preventiva decretada possui fundamentação adequada e atende aos requisitos legais dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta e adequada, destacando o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência fixadas em 28 de julho de 2025, das quais o paciente foi intimado em 13 de agosto de 2025, e que teria descumprido em 12 de setembro de 2025, mediante perseguição à vítima.

4.
A segregação cautelar encontra-se lastreada no art. 313, III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, evidenciando a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

5.
Não se configura excesso de prazo, pois a denúncia foi oferecida em 22 de outubro de 2025, nos autos da ação penal nº 8003768-63.2025.8.05.0078, a qual foi recebida em 24 de outubro de 2025, tendo o acusado sido devidamente citado em 30 de outubro de 2025.

6.
Os prazos penais não possuem caráter peremptório, devendo o julgador avaliar o transcorrer processual de acordo com os princípios constitucionais da razoável duração do processo, proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo mora estatal injustificada no caso concreto.

7.
A gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada pelo descumprimento de medidas protetivas tornam inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO.

8.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8069532-36.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Euclides da Cunha/BA, sendo Paciente,
ROMARIO GAMA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pe
las razões a seguir expendidas.